Tribunal: STF
Processo: Rcl 43007
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de pedido formulado nos autos desta reclamação por Aldemir Bendine no qual se requer a concessão de medida liminar para que se determine o sobrestamento do julgamento da Apelação criminal 5035263-15.2017.4.04.7000, em trâmite no Tribunal Regional Federal da 4ª Região. No mérito, busca a extensão dos efeitos da imprestabilidade dos elementos probatórios oriundos do Acordo de Leniência da Odebrecht em relação ao requerente. 



     



    O peticionante afirma, inicialmente, que



     



    “Na decisão que se pretende ver estendida ao Peticionário, Vossa Excelência concedeu ‘incidentalmente, habeas corpus de ofício, nos termos do art. 654, § 2º, do CPP, para declarar a imprestabilidade, quanto ao reclamante, dos elementos de prova obtidos a partir do Acordo de Leniência 5020175-34.2017.4.04.7000, celebrado pela Odebrecht, bem assim de todos os demais que dele decorrem, relativamente à Ação Penal 5063130-17.2016.4.04.7000’ (peça n. 705, p. 46). 



    Ao tratar dos ‘vícios que maculam as provas de acusação baseadas no Acordo de Leniência da Odebrecht e documentos conexos’, Vossa Excelência referiu o fato de elas terem ‘origem em tratativas internacionais entabuladas à margem da legislação vigente e, ademais, [terem sido] manipuladas de forma tecnicamente inadequada — salvo demonstração inequívoca em contrário’ (peça n. 705, p. 30). 



    Esta, porém, não é a única razão que pautou a r. decisão, que tem três fundamentos centrais. São eles: 



    (i) ‘efetivamente, ocorreram inúmeras tratativas com autoridades, entidades e pessoas estrangeiras a respeito da documentação pleiteada pela defesa [o Acordo de Leniência 5020175- 34.2017.4.04.7000, celebrado pela ODEBRECHT], tudo indicando que passaram ao largo dos canais formais, quer dizer, que teriam acontecido à margem da legislação pertinente à matéria’ (peça 705, p. 8);



    (ii) ‘a própria cadeia de custódia e a higidez técnica dos elementos probatórios obtidos pela acusação por meio dessas tratativas internacionais encontrava-se inapelavelmente comprometida’, inclusive porque ‘parte do material destinado à perícia — cujo acesso vem sendo reivindicado pela defesa — teria sido transportado em sacolas de supermercado, sem qualquer cuidado quanto à sua adequada preservação’ (peça n. 705, p. 8, aqui em referência à obtenção dos sistemas Drousys e My Web Day B);



    (iii) ‘impressiona deveras o desabrido conluio registrado entre a acusação e o órgão judicial contra o reclamante, e mesmo em desfavor de outros réus, o qual veio a lume a partir de mensagens aportadas aos presentes autos’ (peça 705, p. 10) e que ‘ex-juiz Sérgio Moro foi o responsável pela prática de diversos atos instrutórios e decisórios, também tisnados — consideradas as razões já exaustivamente apontadas pelo STF — pela mácula de incompetência e parcialidade, inclusive no que toca à recepção do Acordo de Leniência 5020175-34.2017.4.04.7000, celebrado pela Odebrecht, como prova de acusação, tendo, ademais, subscrito a decisão que recebeu a denúncia em 19/12/2016’ (peça n. 705, p. 42).



    A imprestabilidade dos elementos probatórios produzidos a partir do Acordo de Leniência da ODEBRECHT foi também reconhecida por Vossa Excelência em relação a WALTER FARIA (peça nº 823), em favor de quem fora determinada cautelarmente a suspensão das ações penais 5005363-41.2020.4.04.7000 e 5046672-17.2019.4.04.7000, em atendimento a pedido de extensão formulado por sua defesa (peça nº 736). 



    Como ficou consignado na referida decisão, WALTER FARIA “foi investigado na 62ª fase da operação Lava Jato, denominada Rock City, tendo sido alvo das medidas cautelares de prisão, bloqueio de bens e quebras de sigilos telemático, bancário e fiscal”, decretadas no âmbito de procedimento originário em que “tanto o requerimento de medidas cautelares proposto pelo Ministério Público Federal, quanto a decisão de deflagração da 62ª Fase da operação Lava Jato fizeram amplo e irrestrito uso do Acordo de Leniência da Odebrecht e dos elementos de prova oriundos de tal pacto de cooperação [...]”(doc. eletrônico 887, fls. 4-12, grifos no original) 



    Na sequência, aduz



    “Tal como na hipótese do Reclamante LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA, também no âmbito do procedimento criminal a que responde o Peticionário houve a utilização, em seu desfavor, de elementos probatórios oriundos do mencionado Acordo de Leniência com a empresa ODEBRECHT. 



    E isso, no presente caso, evidencia-se já desde a Representação criminal nº 5022683-50.2017.4.04.7000, oriunda da PET 6646/DF, no âmbito da qual o em. Min. EDSON FACHIN, em atendimento a requerimento da Procuradoria-Geral da República, encaminhou ao Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba (i) cópia dos Anexos 1 e 1.1 do Acordo de Leniência firmado pela empresa ODEBRECHT (docs. 2 e 3) e, ainda, as declarações prestadas pelos colaboradores MARCELO BAHIA ODEBRECHT em seu Termo de Colaboração n. 36 (doc. 6) e por FERNANDO LUIZ AYRES DA CUNHA SANTOS REIS em seus Termos de Depoimento n. 1 e 2 (docs. 7 e 8).



    [...]



    A inequívoca vinculação do feito ao acervo probatório oriundo do Acordo de Leniência da Odebrecht é também evidenciada pela juntada dos Anexos 1 e 1.1, os quais correspondem a relatos de FERNANDO LUIZ AYRES DA CUNHA SANTOS REIS (docs. 2 e 3), justamente o ponto de partida da investigação que culminou com a propositura da ação penal contra o Peticionário. Tudo deriva desses Anexos. 



    O primeiro (Anexo 1), refere-se a ‘pagamentos indevidos a Aldemir Bendine, então presidente da Petrobrás, para não prejudicar assuntos da Organização Odebrecht na Petrobrás’, e o segundo (Anexo 1.1) à ‘participação em reunião com intuito de buscar formas de amenizar os efeitos da Operação Lava Jato nas empresas, buscando evitar potenciais delações premiadas’.



    [...]



    Trata-se, assim, inequivocamente, de elementos probatórios diretamente oriundos do Acordo de Leniência e que compõem, insista-se, o ponto de partida da investigação deflagrada contra o Peticionário. 



    [...]



    Em consonância ao constante na mencionada Informação Técnica estão ainda Pareceres técnicos elaborados pelo Centro Brasileiro de Perícia (peça n. 741, fls. 1/22) e pelo Consolidated Construction Consortium (peça n. 741, fls. 23/29), no sentido de que há diversas inconformidades com relação à integridade e autenticidade das cópias dos referidos sistemas Drousys e o My Web Day B. 



    O Centro Brasileiro de Perícia, inclusive, faz as graves constatações de que “os procedimentos definidos pelo Ministério da Justiça para aquisição de Dados não foram observados pelos técnicos, que acabaram por contaminar os HDs, alterando seu estado original” (peça n. 741, p. 10) e que “o próprio MPF acessou o HD simplesmente conectado a uma máquina Windows sem se preocupar em proteger os HDs para escrita, acabando por contaminar ainda mais o original” (Peça n. 741, p. 12). 



    Como se ainda não bastasse, a inconfiabilidade dos elementos probatórios em questão, já evidente, foi ainda corroborada por diálogos entre Procuradores da Força Tarefa da Operação Lava Jato obtidos no âmbito da Operação Spoofing, dos quais se extrai que a preservação do acervo probatório foi absolutamente relegada.” (doc. eletrônico 887, fls. 14-20, grifos no original)



    Em seguida, argumenta que:



    “Para além de tudo o quanto até aqui se afirmou, cumpre observar ainda que o caso do Peticionário se ajusta ao paradigma também naquilo que se refere (i) à suspeição do magistrado, bem como (ii) à incompetência do Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba para processamento dos fatos apurados nos autos da Ação penal nº 5035263- 15.2017.4.04.7000/PR.



    [...]



    Pelo que se nota, um dos interlocutores é o Procurador da República DELTAN DALLAGNOL e um dos demais, aparentemente, é o então juiz SÉRGIO MORO, que — pasme! — responde orientando o integrante do MPF sobre quem e como denunciar e pedindo prioridade a casos como o do Peticionário, expressamente referido e até então não denunciado.



    Importante pontuar que o Peticionário só teve acesso às mensagens telemáticas divulgadas por veículos de imprensa ou que tenham sido transcritos em Pareceres técnicos juntados na presente Reclamação — mesmo porque, ao que consta, as provas amealhadas na Operação Spoofing não foram juntadas nestes autos na sua íntegra. 



    Não se teve acesso, portanto, ao completo acervo das mensagens apreendidas no apreendidas no bojo da mencionada Operação Spoofing. Sem embargo, diante do que revela o teor — mesmo que parcial — das mensagens apreendidas, inequívoca o Peticionário, tal como o Reclamante, foram vítimas de conluio espúrio firmado Força Tarefa da Operação Lava Jato e o Juiz SÉRGIO MORO. 



    No mais, sobreleva notar que o Juiz SÉRGIO FERNANDO MORO, enquanto magistrado atuante na 13ª Vara Federal de Curitiba/PR, foi o responsável por proferir diversos atos decisórios no âmbito da Ação penal nº 5035263-15.2017.4.04.7000/PR, tais como a decisão que recebeu a denúncia (doc. 17) e a que, após a apresentação das defesas preliminares, ratificou o decisum anterior (doc. 18). Isso, além de ter presidido toda a instrução.



    [...]



    Bem se vê, assim, que o desrespeito às regras de competência e ao princípio da imparcialidade ocorreu não apenas no caso do Reclamante LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA e de WALTER FARIA, mas também no que diz respeito ao ora Peticionário, de modo que se impõe, também por esta razão, além do que se afirmou no tópico antecedente, o reconhecimento da extensão, em favor do Peticionário, nos autos da Ação penal n. 5035263- 15.2017.4.04.7000/PR, dos efeitos da decisão proferida na presente Reclamação que declarou a imprestabilidade dos elementos probatórios oriundos do Acordo de Leniência da ODEBRECHT, bem como de todos os demais que dele decorrem ” (doc. eletrônico 887, fls. 19-29, grifos no original). 



     



    Forte nesses argumentos, ao final, o peticionante formula os seguintes pedidos:



     



    “Assim, requer-se a concessão de medida liminar para que se se determine o sobrestamento do julgamento da Apelação criminal n.º 5035263-15.2017.4.04.7000, em trâmite perante o eg. Tribunal Regional Federal da 4ª Região, até a decisão definitiva do presente pedido de extensão. 



    No mérito, ao final, requer seja confirmada a medida liminar, reconhecendo-se, em favor do Peticionário, no que diz respeito à Ação penal n. 5035263-15.2017.4.04.7000, a extensão dos efeitos da decisão proferida na presente Reclamação que declarou a imprestabilidade dos elementos probatórios oriundos do Acordo de Leniência da ODEBRECHT, bem como de todos os demais que dele decorrem.” (doc. eletrônico 887, fls. 29-30, grifos no original)



     



    É o breve relatório. Decido.



     



    Bem examinado o pedido, rememoro que tenho destacado em diversas oportunidades que esta reclamação foi proposta por Luiz Inácio Lula da Silva contra decisões proferidas pelo Juízo da 13ª Vara Federal Criminal de Curitiba, no âmbito da Ação Penal 5063130-17.2016.4.04.7000, envolvendo o Acordo de Leniência 5020175-34.2017.4.04.7000, celebrado pela Odebrecht.



     



    Segundo o reclamante, tais decisões estariam contrariando a autoridade do Supremo Tribunal Federal por limitarem o seu acesso à totalidade dos documentos que se contém naquele processo, em ofensa à Súmula Vinculante 14 e ao decidido na Rcl 33.543/PR-AgR-AgR-ED-AgR, de relatoria do Ministro Edson Fachin, da qual fui designado redator para o acórdão.



     



    Feitos estes registros, como também já assentei em pedidos similares aos presentes, o deferimento da pleiteada extensão decorre substancialmente do disposto no art. 580 do Código de Processo Penal, litteris:



     



    “Art. 580. No caso de concurso de agentes, a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros.”



    Como se nota, é preciso, primeiro, que tenha havido concurso de agentes e, depois, que a eventual extensão da decisão que beneficia um dos réus não seja fundada em motivos de caráter exclusivamente pessoal. 



     



    No caso em exame, busca-se a extensão da decisão na qual declarei a imprestabilidade, quanto ao reclamante Luiz Inácio Lula da Silva, dos elementos de prova obtidos a partir do Acordo de Leniência 5020175-34.2017.4.04.7000, celebrado pela Odebrecht, bem como de todos os demais que dele decorrem, relativamente à Ação Penal 5063130-17.2016.4.04.7000, da mesma forma que decidido no pedido de extensão formulado nestes autos por Walter Carvalho Marzola Faria.



     



    Pois bem. Preliminarmente, para fins de confronto, reproduzo trechos do decisum no qual declarei a imprestabilidade, quanto ao reclamante Luiz Inácio Lula da Silva, dos elementos de prova obtidos a partir do Acordo de Leniência 5020175-34.2017.4.04.7000, celebrado pela Odebrecht: 



     



    “Segundo o reclamante, tais decisões teriam contrariado a autoridade do Supremo Tribunal Federal por limitarem o seu acesso à integralidade dos documentos contidos naquele processo – e empregados pela acusação para formular a denúncia -, em ofensa direta ao decidido na Rcl 33.543/PR-AgR-AgR-ED-AgR, de relatoria do Ministro Edson Fachin, da qual fui designado redator para o acórdão, e também à Súmula Vinculante 14.



    Na sequência, em decisão datada de 16/11/2020, julguei procedente a presente Reclamação, reconfirmando a medida cautelar antes implementada, ocasião na qual consignei, com hialina clareza, o seguinte: 



    [...]



    Feitos estes registros, anoto que, tal como apontado na peça subscrita pela defesa, há cerca de 4 anos o reclamante vem insistindo no pedido de acesso à íntegra do material que serviu de base à acusação, perante a 13ª Vara Criminal Federal de Curitiba, especialmente ao Acordo de Leniência da Odebrecht, bem assim aos documentos que lhe dizem respeito, de modo especial, aos laudos periciais.



    [...]



    Diante da insistência da defesa e considerados os indícios de que a tais dados poderiam mesmo estar sendo sonegados, permiti que o reclamante tivesse acesso ao material apreendido pela Polícia Federal em poder de hackers, na Operação Spoofing, abrigado na Ação Penal 1015706-59.2019.4.01.3400, em trâmite na 10ª Vara Federal Criminal de Brasília, salvo quanto a informações e imagens que dissessem respeito à vida privada de terceiras pessoas, as quais deveriam permanecer sob rigoroso sigilo. Entendi que tal medida mostrava-se necessária para que o reclamante pudesse exercer o seu direito constitucional de contestar amplamente as acusações contra ele deduzidas na mencionada Ação Penal 5063130-17.2016.4.04.7000.



    Com a juntada do material aos presentes autos, documentado em 13 relatórios técnicos elaborados por perito indicado pela defesa, foi possível constatar que, efetivamente, ocorreram inúmeras tratativas com autoridades, entidades e pessoas estrangeiras a respeito da documentação pleiteada pela defesa, tudo indicando que passaram ao largo dos canais formais, quer dizer, que teriam acontecido à margem da legislação pertinente à matéria. 



    Verificou-se, ademais, que a própria cadeia de custódia e a higidez técnica dos elementos probatórios obtidos pela acusação por meio dessas tratativas internacionais encontrava-se inapelavelmente comprometida, conforme é possível deduzir de exaustiva documentação encartada nos autos desta reclamação. A título de exemplo, transcrevo abaixo trecho de uma das mensagens, de 15/2/2018, obtidas ao longo da Operação Spoofing, no qual consta que parte do material destinado à perícia - cujo acesso vem sendo reivindicado pela defesa - teria sido transportado em sacolas de supermercado, sem qualquer cuidado quanto à sua adequada preservação. Confira-se:



    [...]



    Quanto à higidez desse material coletado na Operação Spoofing, considero oportuno transcrever passagem do relatório policial acostado aos autos da PET 8.403/DF, também de minha relatoria, naquilo que importa: 



    ‘Conforme a Informação nº 006/2019-SEPINF/DPER/INC/DITEC/PF (fls. 67/72), dados fornecidos pela BRVOZ indicaram que todas as ligações suspeitas (com número de origem igual ao número de destino) para o número (41) 99944-4140 partiram da conta ID 34221. Assim, concluiu-se que o sistema da empresa BRVOZ foi utilizado para editar o número chamador e efetuar ligações para o mesmo número (número chamador = número chamado), sendo a plataforma que propiciou a invasão das contas do Telegram do Ministro Sérgio Moro, bem como de inúmeras outras vítimas de ataques semelhantes[...]



    Com a deflagração das duas fases da Operação Spoofing, fora coletado vasto material de interesse para as investigações, com destaque para os diversos dispositivos eletrônicos contendo dados armazenados. Ao todo, foram reunidos cerca de 7 TB de dados eletrônicos, que se encontravam em dispositivos diversos, tais como smartphones, notebooks, hard disks (HD), pen drives, tablets e outros dispositivos de mídia de armazenamento de dados. 



    Todos os dispositivos arrecadados foram submetidos a exames pelo Serviço de Perícias em Informática do Instituto Nacional de Criminalística da Polícia Federal, que objetivaram a extração e análise do conteúdo do material, com a elaboração de Laudo Pericial de Informática específico para cada item apreendido. Os arquivos das mídias passaram por um processo de garantia de integridade baseado no algorítimo Secure Hash Algorithm (SHA) de 256 bits, cujos resultados foram registrados em arquivos denominados ‘hashes.txt’ e anexados em mídia ótica a cada um dos Laudos. Dessa forma, qualquer alteração do conteúdo em anexo aos Laudos (remoção, acréscimo, alteração de arquivos ou parte de arquivos), bem como sua substituição por outro com teor diferente, pode ser detectada. 



    A extração de dados dos aparelhos e dispositivos de armazenamento eletrônico foi realizada exclusivamente de forma automatizada, por meio de ferramenta forense apropriada’ (grifos meus).



    A esse propósito, ressalto que nova perícia acerca das mensagens em questão foi elaborada pela Polícia Federal nos autos do Inquérito 1.460/DF-STJ, instaurado pelo Ministro Humberto Martins, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, o qual se encontra atualmente suspenso por decisão da Ministra Rosa Weber, prolatada nos autos do HC 198.013/DF. Embora sem revelar o conteúdo integral daquela perícia, porquanto ainda coberta pelo segredo de justiça, nada impede que se traga à baila, nos presentes autos, uma importante assertiva constante das conclusões lançadas naquele estudo técnico - aliás, amplamente divulgado pela imprensa - segundo o qual em nenhum momento os policiais federais atestaram a ausência de autenticidade do material apreendido na Operação Spoofing. 



    Ao contrário, o laudo é claro em afirmar que a autenticidade das conversas poderia ser apurada por outros meios, especialmente indiretos, bem como mediante exames específicos concernentes à verificação de edição, identificação de locutor (da voz humana), análise fotográfica e demais métodos forenses, os quais não teriam sido solicitados pelo condutor da investigação (determinei a sua juntada em pasta sigilosa, conforme decisão eletrônica 660).



    [...]



    Salta à vista que, quando o Supremo Tribunal Federal declarou a incompetência do ex-juiz Sérgio Moro para o julgamento de Luiz Inácio Lula da Silva, reconheceu também, implicitamente, a incompetência dos integrantes da força-tarefa Lava Jato responsáveis pelas investigações e, ao final, pela apresentação da denúncia. De qualquer modo, rememoro que a própria Corregedora-Geral do MPF decidiu instaurar sindicância para apurar a regularidade e a legitimidade da produção e utilização dos elementos probatórios discutidos nesta reclamação, o que retira deles qualquer credibilidade para embasar a acusação manejada contra o reclamante.



    Vale ressaltar, por oportuno, a lição de Paulo Sérgio Leite Fernandes quanto às consequências jurídicas dos vícios insanáveis acima tratados: ‘As nulidades absolutas não se curam. Matam o ato processual, contagiando todos os atos subsequentes’ (Nulidades no Processo Penal. 3 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1987, p. 27-28, grifos meus). 



    Cuida-se, precisamente, do fenômeno da ‘contaminação’ ou da ‘contagiosidade’, bastante conhecido no âmbito da técnica processual, o qual significa, segundo Paulo Rangel “a possibilidade de o defeito na prática do ato estender-se aos atos que lhe são subsequentes, e que dele dependam”, a teor do que dispõe o art. 573, §1º, do CPP (Direito Processual Penal, 24. ed. São Paulo: Atlas, 2016, p. 952).



    Visto isso, examino, então, a hipótese da concessão de uma ordem de habeas corpus no bojo desta reclamação, tal como aventado pela defesa do reclamante. Nesse passo, anoto que reiterados precedentes pretorianos autorizam – e até exigem - a concessão do writ nas hipóteses em que determinado ato se mostre flagrantemente ilegal ou abusivo, inclusive no bojo de ações reclamatórias. Isso ocorreu, por exemplo, nos autos da Rcl 36.542-Extn Oitava/PR, na qual o Ministro Gilmar Mendes, ao verificar situação de patente constrangimento ilegal, lançou mão do remédio heroico para determinar o trancamento do Inquérito Policial 5054008- 14.2015.4.04.7000/PR (IPL nº 2255/2015 – SR/PF/PR), que tinha como principal lastro probatório a delação de Antonio Palocci, considerada imprestável pelo próprio Ministério Público Federal. 



    Em face do exposto, acolhendo o pedido subsidiário da defesa, concedo, incidentalmente, habeas corpus de ofício, nos termos do art. 654, § 2º, do CPP, para declarar a imprestabilidade, quanto ao reclamante, dos elementos de prova obtidos a partir do Acordo de Leniência 5020175-34.2017.4.04.7000, celebrado pela Odebrecht, bem assim de todos os demais que dele decorrem, relativamente à Ação Penal 5063130-17.2016.4.04.7000. A presente decisão deverá ser observada pelo órgão da Justiça Federal de Brasília competente para - se for o caso - dar continuidade à supra referida ação, cujos atos decisórios e pré-processuais, de resto, já foram anulados no HC 193.726-ED/PR, de relatoria do Ministro Edson Fachin, como também no despacho de extensão dos efeitos do HC 164.493/PR, proferido pelo Ministro Gilmar Mendes.” (grifos no original)



    Bem examinados os argumentos aduzidos na petição, relembro que a reclamação constitucional perante o STF – e, mutatis mutandis, de pedidos de extensão de seus efeitos - é cabível “para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões”, nos termos do art. 102, I, l, da Constituição. Idêntica é a dicção do art. 156, caput, do Regimento Interno desta Corte. O citado remédio processual pode ser empregado também para assegurar a “observância de enunciado de súmula vinculante”, assim como de julgado proferido em controle concentrado de constitucionalidade, a teor do art. 988, III, do CPC/2015. Assim, esta Suprema Corte tem entendido não ser legítimo o oferecimento de reclamação constitucional - e de pedidos de extensão de seus efeitos - por sujeito que não integrou a relação jurídica processual paradigma, nos casos em que o precedente foi proferido em processo de natureza subjetiva, sem efeitos erga omnes. 



     



    É que “os atos questionados em qualquer reclamação - nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal – hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal.” (Rcl 6.534/MA-AgR, de relatoria do Ministro Celso de Mello, grifei).



     



    Daí porque, com a devida vênia, o pleito ora formulado se mostra incabível, uma vez que, no caso concreto, busca-se prevalecer a autoridade de uma decisão proferida em processo de natureza subjetiva a partes estranhas à relação processual paradigma, o que somente é admitido quando há demonstração absoluta quanto à existência de estrita aderência entre os julgados invocados, o que, respeitadas as alegações aduzidas, não é o caso na hipótese.



     



    Nessa linha de argumentação, cito os seguintes precedentes:



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE 4.357/DF, 4.425/DF E RE 870.947-RG/SE. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. ILEGITIMIDADE. AUSÊNCIA DE EFEITOS ERGA OMNES. O RECLAMANTE NÃO FIGURA NA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL PARADIGMA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Não se admite a reclamação na hipótese de ausência de identidade material entre os fundamentos do ato reclamado e o que foi efetivamente decidido nas ações apontadas como paradigma. 



    II – Se o precedente tido por violado foi tomado em julgamento de alcance subjetivo, sem eficácia geral e vinculante, somente são legitimadas, ao manejo da reclamação, as partes que compuseram a relação processual do acórdão paradigma, circunstância que não se verifica na espécie. 



    III – É inadmissível a utilização de reclamação como sucedâneo recursal. IV - Agravo regimental a que se nega provimento.”(Rcl 32.122-AgR/MG, de minha relatoria, grifei)



     



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA À AUTORIDADE DE DECISÃO PROLATADA EM PROCESSO DE ÍNDOLE SUBJETIVA EM QUE NÃO FIGUROU COMO PARTE O RECLAMANTE. AUSÊNCIA DE EFICÁCIA ERGA OMNES. NÃO CABIMENTO. O acórdão paradigma foi prolatado em processo de índole subjetiva, desprovido de eficácia erga omnes, em que não figurou como parte o reclamante, motivo pelo qual a sua invocação não se amolda ao previsto no art. 102, I, l , da Constituição da República. Agravo regimental conhecido e não provido”. (Rcl 13.610-AgR/SP, Relatora Ministra Rosa Weber, grifei)



     



    “RECLAMAÇÃO – ALEGADO DESRESPEITO A DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM PROCESSOS DE ÍNDOLE SUBJETIVA, VERSANDO CASOS CONCRETOS NOS QUAIS A PARTE RECLAMANTE NÃO FIGUROU COMO SUJEITO PROCESSUAL – INADMISSIBILIDADE – INADEQUAÇÃO DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO - PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - Não se revela admissível a reclamação quando invocado, como paradigma, julgamento do Supremo Tribunal Federal proferido em processo de índole subjetiva que versou caso concreto no qual a parte reclamante sequer figurou como sujeito processual. Precedentes. - Não cabe reclamação quando utilizada com o objetivo de fazer prevalecer a jurisprudência desta Suprema Corte, em situações nas quais os julgamentos do Supremo Tribunal Federal não se revistam de eficácia vinculante, exceto se se tratar de decisão que o STF tenha proferido em processo subjetivo no qual haja intervindo, como sujeito processual, a própria parte reclamante. - O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, ‘l’, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes”. (Rcl 4.381—AgR/MG, Relator Ministro Celso de Mello, grifei).



     



    Com efeito, salta à vista o caráter personalíssimo quanto ao autor da Rcl 43.007/DF, por ser ele – particularmente – o único beneficiado pela decisão de natureza subjetiva indicada como paradigma (acórdão da Rcl 33.543/PR-AgR-AgR-ED-AgR). A extensão buscada demandaria, pois, prova documental exaustiva quando à pertinência da medida, o que, com a devida vênia, não é o caso.



    Daí porque não há falar em afronta ao paradigma invocado, o que inviabiliza a utilização prematura ou preventiva deste pleito de extensão dos efeitos da reclamação constitucional, que possui requisitos próprios de cabimento, somente quando observado o efetivo descumprimento ou inobservância das decisões judiciais ou súmulas vinculantes desta Suprema Corte. Não se pode, com efeito, ampliar o alcance dos efeitos aqui implementados, sob pena de transformar esta via em verdadeiro sucedâneo do recurso, ajuizada diretamente perante o órgão máximo do Poder Judiciário. Naturalmente, nada impede que o requerente formule a sua pretensão perante as autoridades judiciárias competentes, utilizando-se, para tanto, das ações e recursos previstos na legislação pátria, inclusive da própria reclamação, se for o caso, distribuída, contudo, livremente, e não por prevenção a este relator. 



     



    Em face do exposto, indefiro o pedido de extensão formulado. Desentranhem-se os documentos eletrônicos 887 a 907, certificando-se.



     



    Publique-se.



     



    Brasília, 9 de novembro de 2021.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator